Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-97.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. INCOMPETÊNCIA. REGISTRO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE.
1. A Vara de Registros Públicos só tem competência para processar e julgar questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos (art. 31, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
2. Qualquer questão externa ao ato registrário em si deve ser previamente dirimida em demanda própria.
3. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade e fé pública de forma que, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.
4. Recurso não provido.